Tribunal: TJES
Processo: 5023821-62.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023821-62.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE ARAUJO e outros
RECORRIDO: REDDIT REDE DE COMUNIDADES DO BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5023821-62.2024.8.08.0048

EMBARGANTE:
REDDIT REDE DE COMUNIDADES DO BRASIL LTDA

EMBARGADO:
DIEGO HENRIQUE ARAUJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
ACÓRDÃO
.
CONTRADIÇÃO
.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUPOSTAMENTE
FIXADOS
ERRONEAMENTE
.
SUCUMBÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS
.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NÃO ACOLHIDOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos de Declaração (Id. 12898996) opostos por REDDIT REDE DE COMUNIDADES DO BRASIL LTDA em face de Acórdão (Id. 12714259) que negou provimento ao Recurso Inominado de ambas as partes, nos seguintes termos: “Ante o exposto,
CONHEÇO dos recursos interpostos pelo autor e pela ré, mas LHES NEGO PROVIMENTO. CONDENO ambos recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro equitativamente em R$ 800,00 (oitocentos reais), ficando suspensa a exigibilidade quanto a parte autora enquanto perdurar a impossibilidade de pagamento, dada a concessão da justiça gratuita,
conforme Art. 98, parágrafo 3º do CPC. É como voto”.

Verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões pela parte contrária.

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar
suposta contradição
,
vez que o acórdão em comento teria erroneamente arbitrado
honorários advocatícios sucumbenciais
em favor da parte recorrida/autor da ação (
DIEGO HENRIQUE ARAUJO
), advogado atuando em causa própria, visto que a ação foi julgada totalmente improcedente em ambas as instâncias, motivo pelo qual ocorreria a inadequação da condenação solidária em honorários,
visto que não houve

sucumbência recíproca material.

Pois bem.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a ré, ora embargante, interpôs recurso inominado com o objetivo de ver reconhecida a sua
ilegitimidade passiva
, alegando que não detém responsabilidade sobre o alegado vazamento de dados ocorrido na plataforma Dubsmash, por não ter relação direta com a gestão ou segurança dos dados da referida aplicação.
No entanto, tal tese foi
rejeitada pelo colegiado,
que entendeu que a empresa compõe o mesmo
grupo econômico
da plataforma em questão, o que é suficiente para manter a sua legitimidade no polo passivo da demanda.

Dessa forma,
entendo que inexiste contradição, visto que

ainda que a parte tenha vencido na origem, ao interpor recurso e ver seu apelo desprovido, incorre em sucumbência recursal,
sendo cabível a sua condenação em honorários, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

Além disso, o autor, ora recorrido, encontra-se
regularmente inscrito na OAB
e atuou em causa própria, o que, à luz da interpretação
literal e objetiva da norma
,
não descaracteriza sua condição de parte assistida por advogado
, para fins de aplicação da referida regra. Portanto, tendo o recorrido atuado de forma técnica e jurídica, é
possível e legítima
a fixação de honorários advocatícios em seu favor.

Ademais, o §2º do art. 85 do CPC prevê que o juiz fixará os honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, o que
se aplica subsidiariamente ao rito dos Juizados
, na medida em que não contraria os princípios da celeridade e simplicidade que regem a Lei 9.099/95.

Desse modo,
mantém-se a fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 800,00,
arbitrados com razoabilidade e proporcionalidade, diante da sucumbência recursal da parte embargante, sem que se verifique contradição ou erro material na decisão embargada.

Por esses motivos, voto pela rejeição dos embargos de declaração, mantendo-se inalterado o teor do acórdão guerreado.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos opostos, mas lhes REJEITO ACOLHIMENTO.
Mantido o dispositivo do Acórdão Id. 12714259 em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)